Tribunal: STF
Processo: Rcl 72908
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001392-16.2022.5.02.0386, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC 48, nas ADI’s 3961 e 5652 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1001392-16.2022.5.02.0386, ajuizada por Rosângela Gorziza Gomes em face de TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 3), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos:  



    “(...)



    2. Vínculo empregatício (recurso da reclamada)



    Acompanha-se a motivação da r. sentença, que bem analisou a questão à luz da prova dos autos. 



    Em outras palavras, assume-se a fundamentação per relationem, técnica de julgamento cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo E. STF em reiteradas oportunidades e por meio da qual são incorporadas formalmente as razões de decidir exaradas na origem, in verbis:



    Alega a reclamante que foi contratada pela reclamada em 27/02/2009, sem anotação na CTPS, tendo sido dispensada sem justa causa em 07/10/2020 e percebido R$5.876,02 como última remuneração. Assevera que durante todo o contrato gozou dos mesmos benefícios dos empregados efetivos (cesta básica, plano de saúde corporativo, plano odontológico, benefício farmácia, vale refeição e outros) e que o próprio contrato de prestação de serviços previa a exclusividade na prestação de serviços. Por fim, alega que foi readmitida aos quadros da reclamada em 16/08/2021, na função de maquiadora, permanecendo ativa. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, o reconhecimento do vínculo de emprego de 27/02/2009 a 07/10/2020 e o pagamento das verbas rescisórias devidas.



    A reclamada, por sua vez, aduziu que celebrou contrato civil com a empresa da autora (RJ GORZIZA E FRANCESCHI LTDA ME).



    Ao alegar o trabalho por meio de PJ, a reclamada atraiu para si o ônus de provar. É que, admitida a prestação de serviços, o réu atrai para si o ônus da prova, uma vez que a relação de emprego constitui presunção em favor do trabalhador (artigos 373, CPC c/c 818, CLT c/c súmula 212 do TST).



    Ônus do qual não logrou se desincumbir a contento, pois as provas produzidas nos autos apontam para a contratação da reclamante na condição de empregada.



    Inicialmente, compulsando os autos, verifiquei que o reclamante gozava de benefícios incompatíveis com a relação entre empresas, tais como plano de saúde, vale- alimentação, benefício farmácia, conforme comprovam os documentos (fls. 8 e 9 - ID. 18f584c), o que foi confirmado pela preposta em seu depoimento pessoal.



    Incontroversa a onerosidade. Nesse ponto, contrariando as provas produzidas pela própria reclamada, a preposta afirmou que os valores pagos eram variáveis, conforme quantidade de serviço que a reclamante efetivamente prestasse. Contudo, as notas fiscais juntadas com a contestação demonstram que os valores pagos eram fixos (ID. 0445156), o que reforça a contratação como empregada.



    Confessou também a preposta "que entre 03 e 10/2020 não houve gravação de novela; que mesmo assim a reclamante recebeu pagamentos, assim como ocorreu com outros prestadores de serviços", o que também é incompatível com a prestação de serviços autônomos via pessoa jurídica.



    Restou certa também a não eventualidade na prestação de serviços, pois a preposta declarou que a reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira. A testemunha da reclamada, Roberto, deixou certo em seu depoimento a presença dos requisitos da pessoalidade e subordinação, ao afirmar:



    "que a reclamante não poderia recusar serviços ou enviar terceiros [...] que a reclamante tinha por chefe a Patrícia Nicolau (que era coordenadora-chefe do cabelo) e Bruna da maquiagem; que ambas eram chefes da reclamante; que a Patrícia e a Bruna coordenavam os serviços, cobrando para que não houvesse atrasos".



    Na mesma linha, o depoimento da testemunha ouvida a convite da reclamante "Que em caso de ausência, precisavam apresentar atestado médico; que não podiam recusar serviços, nem enviar terceiros para trabalhar em seu lugar, devendo cumprir horário; que havia registro de entrada pela catraca, acreditando que ficava consignado o horário; que o crachá era igual ao de qualquer empregado CLT; [...] Que recebiam os mesmos benefícios dos CLT, a exemplo de plano de saúde,odontológico, cesta básica e vale-alimentação; que o plano de saúde tinha a mesma cobertura; Que a reclamante recebia ordens de toda a direção, a exemplo do Vicente, do sr Bori, e Ricardo Montoaneli, que davam ordens voltadas para cabelo, maquiagem e figurino"



    A testemunha Roberto, ouvida a convite da reclamada, também deixou certo que os custos da prestação de serviço eram suportados pela reclamada



    "que os instrumentos de trabalho de maquiagem e cabelo eram da empresa mesmo, nada sendo cedido pelos PJs; [...] que o SBT inclusive fornece kits de maquiagem para cada ator; que o profissional não pode levar nada de casa, como pincel; que se levar qualquer coisa de casa, tem que mostrar para a Patrícia ou Bruna, como um pincel, mas o resto é tudo da reclamada, como pó e blush; que o depoente já foi advertido a não levar seus próprios produtos".



    Declarou ainda a referida testemunha que todos os maquiadores e cabeleireiros eram PJ, que apenas nos últimos dois anos passou a haver contratação como CLT, mas na prática, nada foi alterado. Tal afirmação associada ao fato de que a autora foi incontroversamente recontratada pela reclamada para desempenho da mesma função, desta vez com o devido registro na CTPS, reforça a fraude perpetrada pela ré.



    De se notar que a previsão de admissão de mão-de-obra por pessoa jurídica contida no artigo 129 da lei 11.196/05 deve ser interpretada restritivamente, bem como deve ser afastada sua aplicação nos casos em que se verifica a fraude, como nos presentes. Do mesmo modo, o fato de a reclamante ser hipersuficiente, ter ou não um alto grau de instrução, não altera o tipo de vínculo firmado com o empregador, sobretudo quando presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT, como no caso.



    Por fim, o documento juntado pela reclamada sob a rubrica "carta rescisão contratual" (ID. 03af4e7) corrobora a dispensa imotivada da autora, pois consta expressamente deste: "[...] Vimos pelo presente comunicar-lhe que, a partir dessa data, estamos rescindindo o instrumento particular de contrato de prestação de serviços [...]".



    Ante todo o exposto, declaro nulo de pleno direito o contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, (mas não as notas fiscais, uma vez que incontroversos os pagamentos ali efetuados), na forma do artigo 9º da CLT e, julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego de 27/02/2009 a 07/10/2020, na função de maquiadora, mediante salário de R$5.876,02 por mês (conforme apontado na inicial e confirmado pelas notas fiscais juntadas aos autos).



    Mantém-se, ficando rejeitados, por incompatibilidade lógica, os argumentos em sentido contrário contidos no recurso.”  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.



    d) a Justiça do Trabalho não tem competência para dirimir conflitos de natureza contratual.  



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado. Mo mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e declarada a inexistência da relação de emprego  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve decisão na qual assentado que, a despeito da contratação mediante pessoa jurídica, a relação jurídica entre a reclamante e Rosângela Gorziza Gomes era típica relação de emprego.



    12. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    13. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pela trabalhadora perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    14. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    15.  O Juízo reclamado, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    16. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a unicidade contratual e a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    17. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    19. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    20. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    21. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    22. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    23. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1



       Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf